Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL NOS ASSENTAMENTOS PROCESSUAIS. INVERSÃO DA POSIÇÃO DAS PARTES NO RECURSO NOS REGISTROS. JULGADO HÍGIDO. SANEAMENTO DO ERRO SISTÊMICO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Considerando que o erro material, ainda que irrelevante para o desenlace havido e sem nenhuma repercussão nos fundamentos que governam o julgado e na resolução que empreendera, porquanto adstrito aos assentamentos procedimentais, nos quais as partes ficaram postadas em posições invertidas, tornando-se processualmente fato indiferente, deve ser saneado de forma a ser purificado o decisum do equívoco em que incidira, sem nenhum refluxo na resolução havida ou nos fundamentos desenvolvidos.
3. Embargos conhecidos e providos para retificar erro material nos assentamentos processuais, sem efeitos infringentes. Unânime.